Tribunal: TJES
Processo: 0026404-28.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026404-28.2016.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: NELSSON RODRIGUES PIMENTA e outros

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1.
Recurso ministerial.
Inviável a absolvição sumária do acusado, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), com base no princípio da consunção, pois compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, analisar ou não a absorção do crime de porte de arma, pelo crime de homicídio, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos. Precedente do STJ e do TJES.
2.

Recurso defensivo.
Não procede o pedido de absolvição sumária do acusado, pelo crime de homicídio, já que comprovada a materialidade delitiva e presentes indícios de autoria. Ademais, não obstante a Defesa suscite a tese de legítima defesa, tal assertiva não se encontra isenta de dúvidas, já que inexiste prova inequívoca nos autos de que o réu tenha utilizado meios moderados, isto é, que tenha reagido dentre dos limites, juridicamente, admitidos, bem como de que a alegada injusta agressão teria ocorrido e seria iminente.
3. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0026404-28.2016.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NELSSON RODRIGUES PIMENTA
RECORRIDO: NELSSON RODRIGUES PIMENTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JEFERSON CABRAL - ES21204-A
Advogado do(a) RECORRIDO: JEFERSON CABRAL - ES21204-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
NELSSON RODRIGUES PIMENTA
, contra a decisão de fls. 384-386, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória – ES, que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, incisos II, e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c art. 14, da Lei n.º 10.826/03), submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 15 de outubro de 2016, por volta das 11h30min., no “Bar do Romilton”, situado à rua Demétrio Ribeiro, n.º 200, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha – ES, o denunciado, após avistar a vítima no local, Fábio da Cunha Torres, vulgo “Fabinho”, dirigiu-se até a sua residência para buscar uma arma de fogo, que portava sem autorização, em desacordo com disposição de lei, e retornou, com intenção de matá-lo, em razão de o ofendido ser companheiro de mulher que o ofensor costumava assediar. Consigna que, ao perceber a intenção do acusado, a vítima se atracou com o mesmo e, na tentativa de desarmá-lo, desferiu-lhe um golpe de faca, contudo, mesmo lesionado, o denunciado efetuou disparos com o ofendido que, por circunstâncias alheias a sua vontade, não resultaram na morte.

Em suas razões recursais (fls. 387-391v.), o Ministério público requer que o afastamento do princípio da consunção, alegando que compete ao Tribunal do Júri avaliar a sua aplicação, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei n.º 10.826/03), é conexo ao crime doloso contra a vida.

Por sua vez, em seu recurso (fls. 413-428), a Defesa sustenta, o seguinte:
[1]
ausência de indícios de autoria;
ou

[2]
absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de legítima defesa.

Primeiramente, quanto ao pedido ministerial, entendo que merece acolhimento, haja vista não ser possível a absolvição sumária do acusado, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), com base no princípio da consunção, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

“(...) III -
Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no HC n. 753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022.)

Por outro lado, em relação ao pedido, de absolvição sumária do acusado, pelo crime de homicídio, alegando ausência de prova, verifico que a materialidade foi demonstrada no Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio (fls. 06-12), no Boletim Unificado (fls. 14-22), no Auto de Apreensão (fl. 36), no Laudo de Arma e Material (fls. 49-51), no Relatório Final de Inquérito (fls. 54-64) e no Exame de Lesões Corporais (fls. 227-229).

No que se refere à autoria, restou comprovada pela prova oral, colhida durante a instrução criminal e, notadamente, pelo interrogatório, confirmando a autoria dos disparos de arma de fogo contra a vítima, pelo depoimento do ofendido, Fábio da Cunha Torres (fl. 305/305v) e do seu irmão, Wagner Ferreira Torres (fl. 306), ambos ratificando os fatos narrados na denúncia e, inclusive, aduzindo que o disparo, com arma de fogo, que acertou a nuca do ofendido, foi proferido, após o tiro na perna, quando este já se encontrava sentado no chão.

Dessa forma, restando evidente a presença da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 695.766/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.

Quando ao pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, não vislumbro prova inequívoca nos autos de que o réu tenha utilizado meios moderados, isto é, de que tenha reagido dentro dos limites, juridicamente, admitidos, bem como de que a alegada injusta agressão seria iminente.

Acrescento que os depoentes, Romilton Pereira (fl. 308) e Alex Sandro Alves Rosa (fl. 309), não presenciaram os disparos e que, embora uma das testemunhas, Sebastião dos Santos (fl. 311), tenha asseverado que presenciou a facada, não soube dizer quem iniciou as agressões.

Nesse contexto, no qual identifico versões antagônicas, compreendo que as divergências, especialmente, quanto à configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa, devem ser sanadas pelo Conselho de Sentença, evitando-se indevida invasão de sua competência constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, da CRFB/88).

Adotando esse mesmo posicionamento, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 2031725 – MS, ocorrido em 10/05/2022, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5528392),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para pronunciar o acusado
NELSSON RODRIGUES PIMENTA
, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É o voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo.

É como voto.